Tribunal: TJBA
Processo: 8017021-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017021-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DELZA RIBEIRO DE JESUS Advogado(s):NORRANE FELICIANO CUNHA DE SANTANA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária, em razão de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos; e (ii) se a multa diária fixada para o caso de descumprimento é proporcional à obrigação imposta. III. Razões de decidir 3. Presentes a probabilidade do direito, com base na alegação de fraude por consumidor hipervulnerável, e o perigo de dano, decorrente do caráter alimentar do benefício previdenciário, correta a decisão que determinou a suspensão dos descontos até o julgamento de mérito. 4. A multa cominatória (astreintes) deve guardar proporcionalidade com a obrigação. Sendo a obrigação de abster-se de um desconto mensal, a fixação de multa diária é desproporcional, devendo ser convertida em multa por evento de descumprimento20202020. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado quando houver indícios de fraude e risco de comprometimento do sustento do consumidor. 2. A multa por descumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de desconto mensal, deve ser fixada por cada ato de descumprimento, e não em base diária, em observância ao princípio da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8017021-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO FICSA S/A. e como agravada DELZA RIBEIRO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora